Tribunal: TCU
Processo: 019.611/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária na extinta Secretaria Executiva do Ministério das Cidades), em desfavor de Thalyta Medeiros de Oliveira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 787430/2013, de registro Siafi 787430, firmado entre então Ministério do Desenvolvimento Regional e Município de Raposa-MA. O objeto do contrato era a pavimentação asfáltica de ruas, drenagem superficial com meio-fio, sarjeta, calçada e sinalização viária, interligação de áreas urbanas, acessibilidade e adequação de vias na sede daquele Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária na extinta Secretaria Executiva do Ministério das Cidades), em desfavor de Thalyta Medeiros de Oliveira Resende, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 787430/2013, de registro Siafi 787430, firmado entre então Ministério do Desenvolvimento Regional e Município de Raposa-MA. O objeto do contrato era a "pavimentação asfáltica de ruas, drenagem superficial com meio-fio, sarjeta, calçada e sinalização viária, interligação de áreas urbanas, acessibilidade e adequação de vias na sede daquele Município". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel a responsável, Sra. Thalyta Medeiros de Oliveira Resende, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Thalyta Medeiros de Oliveira Resende, condenando-a ao pagamento da importância de R$ 130.719,15. (cento e trinta mil setecentos e dezenove reais e quinze centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir de 17/2/2017 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar à Sra. Thalyta Medeiros de Oliveira Resende a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, à Caixa Econômica Federal (mandatária na extinta Secretaria Executiva do Ministério das Cidades) e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.